Tribunal: TJPA
Processo: 0828889-65.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5989 - Parcelamento
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0828889-65.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO EM 2022. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Medi House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares EIRELI contra decisão monocrática que deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação do Estado do Pará para limitar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL ao período correspondente à anterioridade nonagesimal da Lei Complementar nº 190/2022, reconhecendo a exigibilidade do tributo a partir de 05/04/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse no pedido de sobrestamento do feito em razão do julgamento do Tema 1.266 do STF; e (ii) estabelecer se a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal impede a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação à contribuinte que ajuizou ação judicial antes de 29/11/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de sobrestamento resta prejudicado diante do julgamento definitivo do Tema 1.266 pelo STF, com fixação de tese vinculante acerca da incidência das anterioridades e da modulação de efeitos aplicável ao ICMS-DIFAL.

4.

O STF, nos julgamentos da ADI 5.469 e do Tema 1.093, assentou que a cobrança do ICMS-DIFAL depende da edição de lei complementar veiculadora de normas gerais.

5.

A Lei Complementar nº 190/2022 regulamenta a cobrança do DIFAL e submete sua exigibilidade à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI 7.066, 7.070 e 7.078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e afasta a incidência da anterioridade anual para a cobrança do DIFAL.

7.

No julgamento do Tema nº 1.266 da repercussão geral, o STF modulou os efeitos da decisão para afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

8.

A agravante ajuizou mandado de segurança em 2022, enquadrando-se na hipótese excepcional prevista na tese vinculante firmada pelo STF.

9.

A exigibilidade do ICMS-DIFAL em relação à agravante somente pode ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2023, em observância à modulação de efeitos fixada no Tema nº 1.266.

10.

A adequação da decisão agravada ao entendimento vinculante do STF assegura uniformidade jurisprudencial, isonomia e observância obrigatória aos precedentes qualificados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança do ICMS-DIFAL regulamentada pela LC nº 190/2022 submete-se apenas à anterioridade nonagesimal.

2.

A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 impede a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 1.021, 1.022, 1.035, § 5º, 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093); STF, ADI nº 5.469; STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078; STF, RE nº 1.426.271 (Tema 1.266 da Repercussão Geral); TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0822494-57.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 09.02.2026; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0837015-07.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.02.2026.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão vergastada e restabelecer a sentença concessiva da segurança, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em relação à agravante durante todo o exercício financeiro de 2022, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por

Medi House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares EIRELI
em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à Remessa Necessária e à Apelação do Estado do Pará, para reformar a sentença concessiva de segurança, limitando o direito da impetrante ao não recolhimento do DIFAL apenas até o decurso do prazo nonagesimal a partir da publicação da Lei Complementar (LC) nº 190/2022.

Em sede de Embargos de Declaração, julgados monocraticamente com fulcro no art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), o referido
decisum
foi mantido inalterado.

Preliminarmente, a agravante pleiteia o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE nº 1.426.271/CE (Tema 1.266 de Repercussão Geral) e das ADI 7.066, 7.070 e 7.078, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (STF), pois entende que o pronunciamento da Corte Constitucional influenciará diretamente a solução do caso concreto.

No mérito recursal, sustenta a necessidade de observância do princípio da anterioridade anual, defendendo que a LC nº 190/2022 teria instituído ou majorado tributo, razão pela qual somente poderia produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, sob pena de violação ao art. 150, III, “b”, da Constituição Federal.

Assim, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado o sobrestamento do feito ou, subsidiariamente, reconhecida a inexigibilidade do DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 20193980).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve subsistir a decisão monocrática recorrida, por

meio da qual foi dado parcial provimento à Remessa Necessária e à Apelação interposta pelo Estado

do Pará, para reformar a sentença concessiva da segurança e limitar o direito da impetrante, Medi

House Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares EIRELI, ao não recolhimento do

DIFAL apenas antes do decurso do prazo de 90 (noventa) dias contado da publicação da Lei

Complementar (LC) nº 190/2022.

Inicialmente, registro que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do RE nº 1.426.271/CE (Tema 1.266 de Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) restou prejudicado diante do trânsito em julgado do referido recurso.

Ademais, não se vislumbra a necessidade de aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos nas ADI 7.066, 7.070 e 7.078, uma vez que a matéria em discussão restou inteiramente contemplada no julgamento do Tema 1.266.

Assim, rejeito o pedido de suspensão do processo e passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia se insere no contexto normativo inaugurado pela Emenda Constitucional nº 87/2015, que alterou a sistemática de repartição do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

No julgamento do Tema 1.093 e da ADI 5.469, o STF assentou que a cobrança do diferencial de alíquota dependia da edição de lei complementar veiculadora de normas gerais, declarando a inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 e das legislações estaduais dele decorrentes, ressalvadas as ações judiciais em curso.

Em atendimento a esse comando jurisdicional, foi editada a LC nº 190/2022, publicada em 5 de janeiro de 2022, alterando a LC nº 13/1996 (Lei Kandir) e disciplinando as normas gerais atinentes ao DIFAL.

Posteriormente, no julgamento das ADI nº 7.066, 7.070 e 7.078, o STF declarou a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, afastando a incidência da anterioridade anual e reconhecendo a submissão apenas à anterioridade nonagesimal, o que autorizaria, em tese, a cobrança do DIFAL a partir de 5 de abril de 2022.

Foi com base nesse entendimento que a decisão monocrática agravada reconheceu a exigibilidade do DIFAL após o decurso da noventena constitucional.

Contudo, sobreveio o julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral pelo STF, sendo fixadas teses de observância obrigatória, com modulação expressa de efeitos relativamente à exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022. Veja-se
:

"I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS -- DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III -
Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício
" (grifo nosso)

A terceira tese estabelece modulação de efeitos de natureza excepcional, destinada à proteção da confiança legítima dos contribuintes que, diante da instabilidade normativa e jurisprudencial verificada no período de transição, buscaram o Poder Judiciário para questionar a exação.

Não se trata de reconhecer a incidência da anterioridade anual como regra geral, o que foi expressamente afastado pela Corte Suprema, mas de aplicar, com rigor técnico, a modulação delimitada no precedente vinculante, que possui recorte temporal e subjetivo preciso.

No caso concreto, a impetrante ajuizou o mandado de segurança em 07/03/2022, portanto, antes do marco temporal de 29/11/2023 estabelecido pelo STF.

A demanda tem por objeto precisamente a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte situado no Estado do Pará. Assim, enquadra-se de forma direta na hipótese descrita no Tema 1.266.

Desse modo, exclusivamente quanto ao exercício financeiro de 2022, revela-se indevida a exigência do ICMS-DIFAL em relação à agravante, impondo-se a reforma da decisão monocrática para reconhecer que a cobrança do tributo somente poderia produzir efeitos, em relação à parte recorrente, a partir de 1º de janeiro de 2023.

Tal solução prestigia a autoridade das decisões do STF e assegura uniformidade na aplicação do direito, evitando decisões dissonantes no âmbito desta Corte e garantindo tratamento isonômico aos jurisdicionados que se encontram em idêntica situação jurídica.

Nesse sentido tem se pronunciado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS DIFAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1266 DO STF. COBRANÇA AFASTADA EM 2022 PARA CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO ANTES DE 29/11/2023. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa varejista contra decisão monocrática que, em apelação cível, havia reconhecido a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 5 de abril de 2022, com base na anterioridade nonagesimal, afastando a aplicação da anterioridade anual. A decisão havia reformado sentença concessiva de segurança que afastara a cobrança durante todo o exercício financeiro de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 exige a observância da anterioridade anual além da nonagesimal; (ii) a decisão agravada deve ser adequada à modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1266 da Repercussão Geral; (iii) é cabível, em sede de mandado de segurança, o reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente no ano de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, nos Temas 1093 e 1266, firmou entendimento de que a cobrança do DIFAL depende de Lei Complementar (LC nº 190/2022), sujeitando-se apenas à anterioridade nonagesimal, com exigibilidade válida a partir de 5 de abril de 2022.

4. No julgamento do Tema 1266, o STF modulou os efeitos da decisão para excluir a cobrança do DIFAL no ano de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício. 5. A impetrante ajuizou mandado de segurança preventivo ainda em 2022, preenchendo os requisitos subjetivos e objetivos fixados pelo STF para afastar a exigibilidade do tributo naquele exercício. 6. A decisão agravada deve ser ajustada para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em 2022, com termo inicial da exigibilidade em 1º de janeiro de 2023. 7. Em sede de mandado de segurança, é admissível o reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente, sem que isso implique substituição de ação de cobrança, nos termos da jurisprudência do STJ (Temas 118 e 228 e Súmula 213).

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para adequar a decisão agravada ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266 da Repercussão Geral, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação à agravante, e declarando seu direito à restituição/compensação dos valores recolhidos indevidamente naquele período, por via administrativa ou em ação própria.

Tese de julgamento: 1. A cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos da LC nº 190/2022, sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal. 2. É inexigível o DIFAL em 2022 de contribuintes que, como no caso, tenham ajuizado ação judicial antes de 29/11/2023 e não recolhido o tributo naquele exercício, conforme modulação de efeitos no Tema 1266/STF. 3. É cabível, em sede de mandado de segurança, o reconhecimento do direito à restituição ou compensação administrativa de valores recolhidos indevidamente, desde que respeitada a via própria para sua concretização.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0822494-57.2022.8.14.0301 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-09)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCLUSÃO DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e outras contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que havia negado provimento a agravo interno em mandado de segurança, com o objetivo de sanar omissões quanto à análise da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à ausência de apreciação do pedido de sobrestamento em razão do Tema 1.266 do STF, bem como de fundamentos constitucionais e legais sobre a anterioridade tributária, e subsidiariamente para fins de prequestionamento. No curso do julgamento, sobreveio decisão do STF no Tema 1.266, com modulação de efeitos favorável a contribuintes que ajuizaram ação antes de 29/11/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.266; e (ii) estabelecer se a parte impetrante faz jus à exclusão da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à luz da referida modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A finalidade dos embargos de declaração consiste no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, permitindo a correção de omissões, obscuridades ou contradições conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O julgamento do Tema 1.266 pelo STF, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que é constitucional o art. 3º da LC nº 190/2022, que impõe apenas a anterioridade nonagesimal, mas modulou os efeitos para proteger contribuintes que ajuizaram ações até 29/11/2023, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 nesse caso.

A parte impetrante ajuizou o mandado de segurança em 11/04/2022, antes da data-limite fixada pelo STF, fazendo jus à aplicação da modulação de efeitos.

O acórdão embargado deixou de considerar a tese vinculante fixada no julgamento do Tema 1.266, incorrendo em omissão relevante a ser sanada.

O acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, é necessário para reformar o acórdão anterior e afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 impede a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023.

A omissão quanto à aplicação de tese firmada pelo STF configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes.

A LC nº 190/2022, embora válida, somente autoriza a cobrança do DIFAL após o decurso do prazo de anterioridade nonagesimal, respeitada a modulação determinada pelo STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, arts. 1.022, parágrafo único, II, e 1.025; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1287019 (Tema 1093), ADI nº 5469, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, e RE nº 1426271 (Tema 1266), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.10.2025, publ. 18.12.2025.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0837015-07.2022.8.14.0301 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-23)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão vergastada e restabelecer a sentença concessiva da segurança, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em relação à agravante durante todo o exercício financeiro de 2022, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral
.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026